Tribunal: TJMT
Processo: 1001028-25.2022.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001028-25.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GELSO VALDIR RHEINHEIMER - CPF: 246.882.230-72 (APELANTE), DANILO ORSIDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 004.874.761-07 (ADVOGADO), MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA - CPF: 014.887.811-33 (ADVOGADO), HUMBERTO JOSE PARUSOLO CERETTA - CPF: 191.939.980-15 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1. Deve ser observado, inclusive em grau de recurso, fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que influir no julgamento do mérito da demanda, à luz do que dispõe o artigo 493 do CPC/2015.

2. Caracterizada a perda superveniente do interesse processual, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do § 5o, art. 6o, da Lei no 12.016/2009.

3. Recurso desprovido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo HUMBERTO JOSE PARUSOLO CERETTA e GELSO VALDIR RHEINHEIMER, em face de sentença proferida pelo 4a Vara Cível de Barra do Garças

que, nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu a petição inicial, não restando comprovado por prova documental pré-constituída as alegações dos impetrantes.

Em suas razões, argumentam que a autoridade coatora exigiu dos sócios, ora apelantes, os créditos tributários da pessoa jurídica de responsabilidade limitada, incluindo-os nas CDAs n. 2017222330 e 2018795455.

Aduzem ainda que procederam com uma solicitação administrativa de revisão da dívida ativa, na qual se argumentou a ilegitimidade de constar como corresponsáveis de tal débito, entretanto, até o momento da interposição do presente recurso, o pedido ainda não havia sido analisado.

Por fim, houve manifestação dos recorridos em 09 de agosto de 2022, sob id.

143014207, momento em que pediram a extinção do feito, tendo em vista o deferimento do pedido de revisão de dívida em que já não constam os nomes dos apelantes nos CDA’s ora mencionados.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 143014212.

Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, o douto Procurador opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo HUMBERTO JOSE PARUSOLO CERETTA e GELSO VALDIR RHEINHEIMER, em face de sentença proferida pelo 4a Vara Cível de Barra do Garças

que, nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu a petição inicial, não restando comprovado por prova documental pré-constituída as alegações dos impetrantes.

Após interposto o recurso sob ID. 143014203, houve manifestação dos recorridos em 09 de agosto de 2022, momento em que pediram a extinção do feito, tendo em vista o deferimento do pedido de revisão de dívida em que já não constam os nomes dos apelantes nos CDA’s ora mencionados.

Logo, há claro esvaziamento do objeto da ação, pois a questão fática ensejadora do mandado de segurança não mais subsiste, o que atinge o próprio interesse processual.

Do mesmo modo, entende a jurisprudência, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DO ATO ATACADO. PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO.

1. A superveniente revogação do ato administrativo que constitui objeto do feito impõe o reconhecimento da perda de objeto do presente mandado de segurança. Precedentes do STJ e STF. 2. Apelação
a que se nega provimento. (TRF-1 - AMS: 00505429020104013400 0050542-90.2010.4.01.3400, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 28/08/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 22/09/2017 e-DJF1). (Destaquei).

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1 - A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido. (N.U 0140699-68.2017.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019).

REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA
— LICITAÇÃO — TERMO DE RESCISÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL —
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - SENTENÇA RETIFICADA.

1. Com a rescisão contratual firmada entre as partes, inexiste qualquer utilidade prática no julgamento do mandado de segurança cujo teor discute os procedimentos adotados.

2. Caracterizada a perda superveniente do interesse processual, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do § 5o, art. 6o, da Lei n. 12.016/2009.

3. Sentença retificada.

(N.U 1000442-95.2021.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

Assim, conforme §5o, art. 6o, da Lei n. 12.016/2009, “denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”, atual artigo 485 do Código de Processo Civil.

Não há, portanto, como se ter outra conclusão senão a extinção do processo originário sem resolução do mérito.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
o recurso interposto para reconhecer a perda superveniente do objeto, por conseguinte, retifico a sentença prolatada para, com fundamento no artigo 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009, denegar a segurança, extinguindo o feito, sem resolução do mérito.

Sem custas nem honorários por ser ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023